Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-93.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-93.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOABE BOMFIM VALVERDE

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000
091
-
93
.20
19
.8.05.0
09
1
, em que figuram como apelante
JOABE BOMFIM VALVERDE
e como apelado
MUNICÍPIO DE
IBICARAÍ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator